Tribunal: TJBA
Processo: 0574479-64.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0574479-64.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEL REY EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA, VICTOR TANURI GORDILHO, RAFAEL MARBACK DE MENEZES

APELADO: Del Rey Empreendimentos Turísticos Ltda e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA, VICTOR TANURI GORDILHO, RAFAEL MARBACK DE MENEZES

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA. IPTU. EXERCÍCIO DE 2014. EXAME DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 8.464/2013, 8.473/2013 E 8.474/2013. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS FORMAIS E MATERIAIS AFASTADAS PELO TRIBUNAL PLENO EM CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE NO JULGAMENTO DAS ADI(S) Nº 0002526-37.2014.8.05.0000 E 0002398-17.2014.8.05.0000. PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. EFICÁCIA VINCULANTE E “ERGA OMNES”. INTELIGÊNCIA DO ART. 927, DO CPC. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO NÃO ELIDIDA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ESPECIFICIDADE NO IMÓVEL APONTADO. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12/2013. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MOTIVAÇÃO, ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. REFORMA PARA IMPROCEDÊNCIA. PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO. DESPROVIMENTO DO APELO ADESIVO.

1. A controvérsia recursal restringe-se à validade dos lançamentos de IPTU/TRSD referentes aos exercícios de 2014 à luz da legislação municipal que atualizou a base de cálculo do tributo, bem como à alegada necessidade de prova pericial individual para demonstrar eventual desproporcionalidade, além da possibilidade, aventada no recurso adesivo, de fixação judicial direta do valor devido ou limitação ao recolhimento do montante tido como incontroverso.

2. R
essalto que o
Tribunal Pleno, no julgamento das ADI
(
s
)
nº 0002526-37.2014.8.05.0000 e nº 0002398-17.2014.8.05.0000, declarou constitucionais, em controle abstrato, as Leis Municipais nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013 e a Instrução Normativa nº 12/2013, reconhecendo apenas a inconstitucionalidade parcial das alíquotas de 4% e 5% previstas na “Tabela Progressiva – Terrenos”, aplicáveis exclusivamente a imóveis não edificados enquadrados nas quarta e quinta faixas de valores venais, fixando-se a alíquota de 3% nesses casos.

3
.
N
o caso em análise, oportunizada a manifestação do apelado após o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade, observo que este se limitou a tecer sobre a violação do princípio da anterioridade e “inconstitucionalidade das Instruções Normativas nº 12/2013 e 45/2014, não conhecidas por qualquer Ação Direta de Inconstitucionalidade, por ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, da motivação e da anterioridade nonagesimal, bem como a latente desproporcionalidade do aumento do IPTU”, sem demonstrar, de forma concreta, qualquer peculiaridade fática ou jurídica que diferencie a sua situação daquelas examinadas pelo Tribunal Pleno no julgamento da ADI nº 0002526-37.2014.8.05.0000.

4. Assim,
a
usente demonstração de peculiaridade fática ou de erro específico no cálculo do valor venal dos imóveis, mantém-se a presunção de legitimidade do lançamento tributário, não havendo violação aos princípios da legalidade, motivação, anterioridade nonagesimal e capacidade contributiva.

5
. Imperioso, portanto, reconhecer que a tese firmada no julgamento das ADI's nos 0002526-37.2014.8.05.0000 e 0002398-17.2014.8.05.0000 tem força vinculante, a teor do que dispõe o art. 927, inciso V, do Código de Processo Civil, quanto ao dever dos juízes e tribunais de observarem “a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados”.

6
.
Sentença reformada para improcedência.
Recurso de apelação do Município provido. Recurso adesivo
des
provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0574479-64.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante DEL REY EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA e outros e como apelada Del Rey Empreendimentos Turísticos Ltda e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO e DAR PROVIMENTO AO RECURSO

DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .